Tribunal: TCU
Processo: 008.852/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6768/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de embargos de declaração opostos por José Alberto Azevedo em face do Acórdão 283/2020-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu de recurso de reconsideração por si interposto em razão da intempestividade; Considerando que o prazo legal de oposição de embargos é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 34, §1o, da Lei 8.443/92; Considerando que a suspensão dos prazos processuais estabelecida pelas Portarias-TCU 61/20 e 71/20 se estendeu entre 20/3/2020 (dada da publicação no DOU) e 20/5/2020, motivada pela pandemia da Covid-19; Considerando que o embargante tomou ciência da deliberação em 17/3/2020 (peça 60), mas protocolou o recurso apenas em 1/6/2020, em período superior a 10 dias, já computando o interregno da suspensão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inc. V, "f", do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por José Alberto Azevedo (peça 71) em face do Acórdão 283/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 57) em razão da intempestividade, e em informar o conteúdo deste acórdão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 008.852/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.640/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.649/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Jose Alberto Azevedo (XXX.939.552-XX); Pedro Henrique Alencar Malaquias (XXX.368.773-XX). 1.3. Recorrente: Jose Alberto Azevedo (XXX.939.552-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Olho D'água das Cunhãs - MA. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.